Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-16.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002915-16.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NATANIEL DOS SANTOS Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO (OAB:SE4589-A) APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S), ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ E DO PRONUNCIAMENTO INICIAL DO MAGISTRADO. COM INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE, SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EQUIPARAÇÃO AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO A REFERIDA ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA PLANILHA DE CÁLCULO, AO OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PROPONDO A MODIFICAÇÃO DAQUELE VALOR CONSTANTE DA EXORDIAL. CAUSA MADURA. CORREÇÃO, DE LOGO, DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, CONFORME PLANILHAS COLACIONADAS PELO REQUERENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO APELANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDAS. INCIDÊNCIA DO ART. 290, DO CPC. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que, em ação de cumprimento de sentença, homologou pedido de desistência antes da citação, indeferiu a gratuidade da justiça, condenou o autor em custas processuais e corrigiu de ofício o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste, em síntese, em saber se é válida a condenação em custas processuais quando há desistência da ação antes da citação, se é regular o indeferimento da gratuidade da justiça sem intimação para comprovação da hipossuficiência e se é possível a correção de ofício do valor da causa sem prévia intimação da parte. III. Razões de decidir 3. A desistência da ação antes da citação atrai o disposto no art. 290, do CPC, sendo incabível condenação em custas processuais e honorários advocatícios. 4. A parte deve ser intimada para comprovar a hipossuficiência antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de violação do contraditório. 5. A correção de ofício do valor da causa é admitida, conforme art. 292, § 3º, do CPC, porém é necessária a intimação da parte para manifestar-se. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não é cabível a condenação em custas processuais e honorários advocatícios quando há desistência da ação antes da citação, devendo-se aplicar o disposto no art. 290 do CPC. 2. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação de sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 3. É possível a correção de ofício do valor da causa, sendo necessária a intimação da parte para manifestar-se." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 90, 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 290 e 292, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.11.2020; STJ, REsp 475.268/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, j. 11.02.2003; TJBA, Apelação Cível 8000108-73.2016.8.05.0176, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 28.09.2021; TJBA, Apelação Cível 8003150-80.2019.8.05.0191, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8002915-16.2019.8.05.0191; Recorrente: Nataniel dos Santos; Recorrido: Banco do Brasil S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando parcialmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator